Tribunal: STF
Processo: RE 1379751
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Petição: 97.051/2023



Decisão



    Trata-se de pedido apresentado por CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A – ELETROBRAS (Doc. 374), em que requer a retirada do Agravo Interno do julgamento em Sessão Virtual da 1ª Turma, a fim de incluí-lo na pauta de julgamento presencial, bem como a submissão do caso ao Plenário desta SUPREMA CORTE.



     É o relatório. 



    O processo encontra-se liberado para a pauta virtual da 1ª Turma (DJe de 25/08/2023, sessão virtual de 08/09/2023 a 15/09/2023) para a apreciação do Agravo Interno interposto pela peticionante.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a que o conteúdo da matéria em discussão seja adequadamente apreciado pelos demais membros da CORTE, visto que o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL atribui ao relator a faculdade de submeter o julgamento do Agravo Interno ao Plenário Virtual, conforme o art. 337, § 3º, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 51/2016.



    Assim sendo, INDEFIRO o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente